Tribunal: TJDFT
Processo: 0739956-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739956-10.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HELTON DE JESUS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por HELTON DE JESUS CARVALHO contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre “definir se a imposição de penas de natureza distinta - restritiva de direitos e privativa de liberdade - a um mesmo apenado, verificada no curso da execução, deve ensejar a unificação e a reconversão da primeira em privativa de liberdade, ante a impossibilidade de cumprimento simultâneo” (REsp 1.918.287/MG – Tema 1.106). Confira-se a ementa abaixo: RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, §5.o, do Código Penal e 181, §1.o, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§4.o e 5.o, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do §5.o do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: “Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente”. (REsp 1.918.287/MG, Relatora para o acórdão Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/6/2022). Por outro lado, a turma julgadora concluiu que (ID 53388582): AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDENADO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME FECHADO. NOVA CONDENAÇÃO A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. MODALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE. CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. INCOMPATIBILIDADE. RECONVERSÃO E UNIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1106 STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.Sobre a conversão das penas restritivas de direitos, dispõe o art. 44, §5o, do Código Penal, que “sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior”. O texto legal prevê os casos em que o apenado cumpre pena alternativa e é posteriormente condenado a sanção corporal. Por outro lado, não existe previsão legal para a situação inversa, ou seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa 2.O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente à sanção corporal em cumprimento, fica vedada a unificação automática quando há possibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas (Tema 1106/STJ). 3. A Corte Superior, tão somente, estabeleceu a proibição da unificação automática das penas, quando a reprimenda privativa de liberdade está em execução e a condenação à pena restritiva de direitos lhe é posterior, de forma que não há previsão, legal ou jurisprudencial, que imponha, de forma obrigatória, o sobrestamento da pena restritiva de direitos superveniente ao cumprimento de pena privativa de liberdade, para que que seja cumprida de forma sucessiva pelo apenado. 4.Constatado, no caso concreto, que o agravante, em cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado, restou condenado a pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, por imposição legal do art. 312-A do CTB, modalidade de pena cujo cumprimento é incompatível com o resgate simultâneo da pena corporal, cabível a reconversão da alternativa e a unificação das reprimendas. 5. Agravo conhecido e não provido. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031